Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O ELZA DA SILVA GUIMARÃES, parte requerida na presente ação rescisória, alegou sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não foi beneficiária do montante concedido na ação de origem, situação que se estende à requerida MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA. Esclarece que, antes mesmo de proferida sentença, houve desistência da ação em relação ao índice de 84,32%. Ressalta, inclusive, que seu nome consta na memória de cálculos, porém com valor a receber igual a zero. Ao final, pede a retificação da inicial, para que seja excluída do polo passivo, com a condenação do Distrito Federal nos ônus previstos no parágrafo único, do artigo 338, do Código de Processo Civil (ID 16667018). Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL informa que, inobstante a desistência demonstrada, as rés figuraram na execução, ocasião em que cobraram, respectivamente, a quantia de R$3.099.294,50 e R$2.986.354,60. Defende que, por tal razão, foi induzido a erro, abrangendo-as nos embargos à execução. Requer, destarte, que sejam excluídas da lide, sem, no entanto, o consectário arbitramento de honorários (ID 17715980). É o histórico necessário. Decido. Compulsando os documentos pertinentes à execução promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Processo n° 14.787/95), verifico que, de fato, as requeridas ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA pediram desistência do feito, o que restou homologado (IDs 16667019 e 16667020; ID 1385406 - pág. 3). Inclusive, não há controvérsia quanto à ilegitimidade, já que o autor pede que sejam, agora, excluídas da presente ação rescisória. No entanto, a ré ELZA pleiteia, à conta da formação equivocada do polo passivo, o arbitramento de honorários, na forma do parágrafo único, do artigo 338, do Código de Processo Civil. Em contraponto, o Distrito Federal argumenta que o equívoco encontra origem no fato de que a execução também abrangeu, inicialmente, as requeridas. Todavia, não obstante a justificativa apresentada pelo autor, certo é que nos autos dos embargos à execução colhem-se tabelas e memórias de cálculos que já indicam valor zero para as rés (ID 1385378 - págs. 2, 5, 10, 13; ID 1385380 - pág. 1, 5, 15; ID 1385381 - pág. 4, 15; ID 1385383 – pág. 6). Além de tal fato, verifica-se do teor da decisão de ID 1385406 (pág. 3), datada de 26 de março de 2012, que o pedido de desistência fundou-se na composição administrativa levada à frente pelas autoras, ora rés. Nesse cenário, a parte requerida se viu obrigada a contratar advogado para representá-la, inclusive porque a angularização processual já havia se firmado. Conquanto o Distrito Federal não tenha agido de modo temerário na formação do polo passivo da demanda, certo é que fez gerar para a requerida o ônus processual de se defender, quadrante que, invariavelmente, atrai a incidência dos honorários advocatícios. Copiosos são os arestos desta Eg. Corte de Justiça a respeito da matéria, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios fixados nos moldes do parágrafo único do art. 338 do CPC e pautados no princípio da causalidade objetivam remunerar os serviços do procurador do réu excluído da lide, porquanto despendeu esforços para aduzir defesa e atuou em processo tão somente em razão de indicação errônea do polo passivo pelo autor. Assim, em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam de ofício pelo magistrado, desde que angularizada a relação processual, revela-se cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono do réu que figurou indevidamente no processo. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1008734, 07006747220178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no PJe: 7/4/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO FACULTADA. ART. 338, CAPUT, DO CPC. OPÇÃO DE ALTERAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO RÉU EXERCIDA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. 3. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a exclusão do litisconsórcio passivo da demanda, o advogado do réu fará jus ao recebimento de honorários de sucumbência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1228699, 07202464320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL DEPOIS DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. EXCLUSÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Apresentada a contestação, já está formada a relação processual, e tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade aduzida na contestação, deve a autora suportar a condenação pela extinção sem julgamento do mérito com relação às partes ilegitimamente inseridas no polo passivo da demanda, nos termos do art. 85 c/c art. 338, caput e parágrafo único do CPC. (...) (Acórdão 992259, 20160110383159APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 186-216) De minha relatoria, faço menção ao seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. Verificando-se a existência de exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda, com prosseguimento da ação em relação aos demais, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos dos litisconsortes excluídos da relação processual. (...) (Acórdão 1153670, 07185146120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019) Destaco, no entanto, que o dispositivo processual acima registrado preconiza situação de substituição da parte originariamente incluída no polo passivo da demanda, determinando, por conseguinte, o pagamento de honorários. Diz a norma: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Na hipótese vertente, o que se tem em mira não é, propriamente, a substituição de uma das partes, mas, sim, a exclusão, razão porque entendo inaplicável, isoladamente, o artigo em destaque, necessitando ser lido em conjunto com as disposições do artigo 85 e seguintes, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor a ser arbitrado, os honorários devem ser fixados levando em consideração o que dispõem os incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que abrangem critérios de aferição relacionados ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. In casu, não foi demandado do patrono da parte requerida grande esforço intelectual ou maior nível de especialidade para a elaboração do pedido de reconhecimento de ilegitimidade, formulada, essencialmente, com o propósito de exclusão do nome da requerida da lide. Nem, de outro modo, exigiu-se do causídico tempo considerável para a realização do labor. Ponderando tais circunstâncias, ao que se alia o alto valor da causa (R$240.014,54), reputo que os honorários devem ser modulados no percentual mínimo de 3%, previsto no parágrafo único, do artigo 338, do Código de Processo Civil, o que corresponde ao valor de R$7.200,43. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva das rés ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, e, em relação a elas, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do advogado da requerida ELZA DA SILVA GUIMARÃES, que ora fixo em R$7.200,43, correspondente ao percentual de 3% sobre o valor da causa (R$240.014,54 – ID 1385366). Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator